Tribunal: TJMT
Processo: 1038683-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038683-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS ALVES PEREIRA - CPF: 143.349.681-04 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0018-24 (RECORRIDO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0001-54 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 11.385.941/0001-07 (RECORRIDO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1038683-03.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JOAO DOS REIS ALVES PEREIRA

Recorrido
:
CAIADO PNEUS LTDA; GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA; e TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA AÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHEC
IDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos,
1
. SÍNTESE DOS
FATOS
Relatou
o
reclamante
que,
na
data de 15/09/2023,
diligenciou

até
a 1a
reclamada
(CAIADO) e,
na

ocasião
,
efetuou
a
troca
de 02 (
dois
)

pneus
do
seu

caminhão
.
Alegou
que, no
dia

seguinte
,
ao

realizar
a
sua

primeira

viagem

na
BR 364,
próximo
à
comunidade
“
Olho

d’água
”, um dos
pneus

adquiridos

estourou
.
Destacou
que,
na
data de 16/09/2023,
procurou
o
vendedor
do
produto
, o qual
informou
que

deveria

aguardar

por
30 (
trinta
)
dias
, pois,
iria

realizar

os

trâmites
para que
houvesse
a
troca
do
pneu
. O
postulante

aduziu
que,
na
data de 19/10/2023,
conforme

lhe

foi

solicitado

pelo

vendedor
da 1a
ré
,
encaminhou

fotos

internas
do
produto
,
haja
vista
que
o

mesmo
seria
submetido
a
uma

perícia
.
Frisou
que,
em
23/10/2023, com
respaldo

em

uma

perícia

feita

unilateralmente
e
ainda
, com base
em

fotos
, a 1a
reclamada

negou
a
garantia
do
pneu
. Nos
pedidos
,
requereu
a
restituição
do valor
despendido

pelo

produt
o
, a
condenação
das
reclamadas

ao

pagamento
de
lucros

cessantes
e
ainda
, a
reparação

por

danos

morais
. Na
contestação
(Id. 140542709), a 1a
ré (CAIADO) arguiu as preliminares de incompetência do Juizado
Especial e
ilegitimidade

passiva
. No
tocante

ao

mérit
o
,
esclareceu
que,
ao
ser
informada

pelo

requerente
que um dos
pneus

havia

estourado
,
efetuou

todo
o
procedimento
para
a

análise
da
garantia

junto à
fabricante
.
Destacou
que,
nos

termos
do
laudo

emitido
pela
fabricante
,
não

foi

contatado

nenhum

defeito

ou

vício
de
fabricação
,
motivo

pelo
qual,
entende
que
não

pode
ser
responsabilizada
.
Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
.
Ao protocolar a
sua

defesa
(Id. 135546949), a 2a
ré (GOODYEAR) sustentou a preliminar do Juizado Especial Cível
,
bem

como
a
s
ua

ilegitimidade

ad

causam
. No que
diz

respeito

ao

mérito
da
contestação
,
defendeu

a

ausência
dos
requisitos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil e
ainda
,
a

inexistência
de
danos

morais

ou

materiais
a
serem

indenizados
.
Por
fim
,
postulou
pela
improce
dência
da
lide
.

Imperioso
registrar que,
na
data da
audiência

conciliatória
(Id. 140118306),
a

empresa
TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.
compareceu
de forma
espontânea

sustentando
ser
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
.
Além

disso
,
ao

apresentar
a
sua

p
eça

defensiva
(Id. 140417958), a
ré
“TITAN”
também

arguiu

a

incompetência
do
juízo

devido
à
complexidade
da
matéria
. No
tocante

ao

mérito
,
teceu

algumas

considerações

sobre
a
qualidade
dos
seus

produtos
e das
condições
de
garantia
.
Destacou
a
inexistência

de
vício
no
produto
,
bem

como
o
descabimento
dos
danos

pleiteados

na

peça
de
ingresso
,
razão
pela qual,
entende
que a
lide

deve
ser
julgada

improcedente
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Passo a
fundamentar
e a

decidir
.
2. FUNDAMENTOS
Inicialmente
,
oportuno
registrar que,
consoante

pacífico

entendimento

jurisprudencial
, o
julgador

não
é
compelido

a

enfrentar

toda
a
matéria

apresentada

pelos

litigantes

quando

já

tiver

encontrado
um
fundamento

suficiente
para
resp
aldar
o pronunciamento
jurisdicional
. Nesse
sentido
, segue
destacada

uma

decisão
do TJMT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MAT
ÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O
julgador

não

está

obrigado
a responder a
todas
as
questões

suscitadas

pelas
partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
proferir
a
decisão
,
sendo

seu

dever

apen
as

enfrentar
as
questões

capazes
de
infirmar
a
conclusão

adotada

na

tese

recorrida
” (STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF).
Se
não

há

qualquer

vício
a ser
sanado
, o
recurso

deve
ser
rejeitado
, pois a
matéria

foi

apreciada

na

oportunidade
do
acórdão

recorrido
,
permiti
ndo
à
parte
, se
assim

desejar
,
a

interposição

futura
de
recurso

dirigido

às
Cortes
Excepcionais
de Justiça. (TJ-MT 10211596720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 14/12/2022, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
:
21/12/2022).
”.

Após

promover

a

análise
das
manifestações

vinculadas

ao

caderno
processual,
tenho
que a
preliminar
de
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

arguida

pelas

reclamadas

reivindica

guarida
.
Não
obstante o
requerente

tenha

apresentado

alguns

reg
istros

fotográficos

comprobatórios
de que um dos
pneus

adquiridos
junto à 1a
reclamada
(CAIADO)
estourou
e
ainda
, conversas de WhatsApp
demonstrando
que
levou

tal

fato

ao

conhecimento
da
empresa

comerciante
(Id. 133623484 e Id. 133623488),
verifico
que
a

i
nicial

não

foi

instruída
com
nenhum

laudo

técnico
/
pericial

providenciado

pelo

próprio

consumidor
.
Embora

tenha

anexado
à
peça
de
ingresso
(Id. 133624445) um
laudo

confeccionado pela fabricante do produto (TITAN), verifico que o

requerente

refutou
de forma
veemente
a
conclusão

obtida

pelo

referido

documento
, o qual
atestou
que
não

foi

evidenciada

qualquer

anormalidade
no
pneu
. Pois
bem
, com o
devido

respeito

ao

laudo

confeccionado
pela
empresa

fabricante
,
tenho
que a
mera

análise
de
registros

fotográficos

nã
o

proporciona
a
nenhum

examinador
a
segurança

necessária
para
apurar
se
houve

uma

ruptura

espontânea

ou

ainda
, se o
produto

entrou

em

contato
com
algum

agente

contundente
, o que,
neste

ponto
,
respalda

a

irresignação
do
consumidor
.
Saliento
, no
entanto
, que
para um
exame

mais

acurado
da
questão
,
bem

como
a
fim
de
evitar

eventuais

prejuízos

aos

litigantes
, a
realização
de
uma

prova
de
cunho

pericial
no
mencionado

pneu
é
indispensável
,
até

mesmo
para
proporcionar

ao

juízo

competente
a
segurança

necessária
para
o
exercício
da
jurisdição
. Com
efeito
, o
legislador

infraconstitucional

buscou
, com
os

Juizados

Especiais
,
criar
um
sistema

onde
a
celeridade
e a
simplicidade

devem

nortear

a

atividade

jurisdicional
, e
assim

estabeleceu
, no
artigo
3o da Lei no 9.099/95, q
ue
sua

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento

alcança
as
causas

cíveis
de
menor

complexidade
. Sabe-se que
a

aferição
da
complexidade
da causa
não
leva
em

consideração
o
direito
material
discutido
, mas sim o
objeto
da
prova
,
consoante

orientaçã
o

contida
no
Enunciado
no 54 do FONAJE,
cuja

redação
segue
transcrita
: “ENUNCIADO 54 - A
menor

complexidade
da causa, para
fixação
da
competência
, é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.”.
Portanto
,
restando

necessária
a
identific
ação
da causa
motivadora
do
vício

apresentado

pelo

produto
, o que,
certamente
,
possui

influência
no que
concerne
à
concessão
de eventual
cobertura
da
garantia
,
este

juízo

entende
ser
imprescindível
a
realização
da
mencionada

prova

pericial
, a qual,
por

env
olver

matéria

complexa
,
afasta
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
para a
apreciação
do
feito
,
impondo
o
reconhecimento
da
extinção
do
processo

sem

exame
do
mérito
,
na

dicção
dos
artigos
3° c/c 51, II, ambos da Lei no 9.099/95. No
intuito
de
corrob
orar
a
sucinta

fundamentação

exarada

neste
pronunciamento, segue
colacionada
,
por
analogia,
uma

decisão

proveniente
do TJBA: “RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO DE
VÍCIO EM PNEUS.
COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
ART.
51, II, DA LEI No 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RELATÓRIO
Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
pela
parte

autora
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

s
em

resolução
de
mérito

em
face da
complexidade
da
matéria
.
Intimada
, a
recorrida

não

apresentou

contrarrazões
.
VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso
,
uma

vez
que
interposto

dentro do prazo legal, requerida a gratuidade da justiça
,
conso
ante
art.
42, § 1o da Lei 9.099/95,
conheço
do
mesmo
.
No
mérito

recursal
,
verifica
-se que
sentença

não

merece

reforma
,
devendo

extinguir
-se o
feito

sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
complexidade
da
matéria
, tendo
em
vista a
necessidade
de
realização
de
pe
rícia
para o
exato

deslinde
da causa,
incabível

em

sede
de
juizados

especiais
.
Isso

porque
a
parte

autora

informa
que
os

pneus

adquiridos
junto a
ré

apresentaram

defeitos
e
estourou
.
Pelos
documentos

produzidos

aos
autos
não

há

como

verificar
a causa
do

su
posto

estouro
do
pneu
.
Assim, a
prova

pericial
é
imprescindível
.

Sendo
assim
, com
essas

considerações
, e
por

tudo

mais

constante
dos autos,
voto

pelo
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO,
mantendo
-se a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

Condenação

em

custas
e
honorári
os

advocatícios

arbitrados

em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor da causa,
restando

suspensa

a

exigibilidade
do
pagamento
pela
parte

autora
,
pelo

prazo
de 05 (
cinco
)
anos
,
nos

termos
do art. 98, § 3o, do CPC/2015. (TJ-BA - RI: 00177427920208050080, Relato
r: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
: 25/07/2022).
”.
3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
por

reconhecer
a
necessidade
de ser
realizada

uma

prova
de
cunho

pericial
,
acolho
a
preliminar
de
incompetência

arguida

pelas

r
eclamadas
e,
nos

termos
no
artigo
51, II, da Lei no 9.099/95, EXTINGO o
processo

sem
a
resolução
do
mérito
. Por
fim
, DETERMINO que a
Secretaria
do
juízo

providencie
o
cadastro
da
empresa
“TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.” no polo
passivo
dos autos,
bem

como

hab ilite o patrono que apresentou a defesa

anexa

ao
Id. 140417958.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
no
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art.

40 da
Lei
no
9.099/95.

Intimem
-se. KLEBER CORREA DE ARRUDA Juiz
Leigo
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
e

baixa
no estoque.

Intimem
-se as partes da
sentença
.

Várzea
Grande/MT, data do
sistema
.
HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustent
ando
,
em

resumo
, que: a)
não

há

complexidade
da causa,
send
o

competente
o
juizado
especial
cível
; b) o
produto

foi

adquirido
com
vício
; c)
sofreu

dano
moral e material.
Pugnou

pelo

afastamento
da
incompetência
dos
juizados
e, no
mérito
,
pela
proced
ência d
os

pedidos
da
petição

inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

pelas
partes
recorridas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
. Quando
apresentada

prova

indispensável
para o
julgamento
, a qual
foi

especificamente

impugnada
e
sendo

possível
a
sua

elucidação

por

m
eio
de
perícia
,
deve
ser
afastada
a
competência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
complexidade
da causa.

5. No
caso

concreto
, o
juízo

a quo

bem

observou
e
fundamentou
que
embora
a
parte

reclamante

tenha
"
apresentado

alguns

registros

fotográficos

comprobat
órios
de que um dos
pneus

adquiridos
junto à 1a
reclamada
(CAIADO)
estourou
e
ainda
, conversas de WhatsApp
demonstrando
que
levou

tal

fato

ao

conhecimento
da
empresa

comerciante
(Id. 133623484 e Id. 133623488),
verifico
que a
inicial

não

foi

instruída
com
nenhum

laudo

técnico
/
pericial

providenciado

pelo

próprio

consumidor
".
Destaco
que
não
obstante
tenha

sido

juntado
"
laudo

confeccionado
pela
fabricante
do
produto
(TITAN)
",
observo
que
o

consumidor
"
refutou
de forma
veemente
a
conclusão

obtida

pelo

referido

documento
, o qual
atestou
que
não

foi

evidenciada

qualquer

anormalidade
no
pneu
".
Em vista
disso
,
concluo
, de
mesmo
modo, que "
para um
exame

mais

acurado
da
questão
,
bem

como
a
fim
de
evitar

eventuais

prejuízos

aos

litigantes
, a
realização
de
uma

prova
de

cunho

pericial
no
mencionado

pneu
é
indispensável
,
até

mesmo
para
proporcionar

ao

juízo

competente
a
segurança

necessária
para o
exercício
da
jurisdição
",
ainda

mais

porque
"
a
mera

análise
de
registros

fotográficos

não

proporciona
a
nenhum

examinador
a
se
gurança

necessária
para
apurar
se
houve

uma

ruptura

espontânea

ou

ainda
, se o
produto

entrou

em

contato
com
algum

agente

contundente
". Dessa forma,
deve
ser
mantida
a
sentença
que
reconheceu

a

incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis

em

razão
da
complexidade
da causa.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o
e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024